Tribunal: CARF
Processo: 16707.002273/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRAZO DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No 123. NÃO OCORRÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte, relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
Mantém-se o lançamento, porquanto constituído dentro do lustro legal.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTES NÃO DECLARADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar as respectivas deduções.
IRRF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.002273/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.969 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA GORETTI DANTAS BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRAZO DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No
123. NÃO OCORRÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
Mantém-se o lançamento, porquanto constituído dentro do lustro legal.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTES
NÃO DECLARADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar as
respectivas deduções.
IRRF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.002273/2010-51
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.969 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002273/2010-51

PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 6.455,60, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.391,71, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 3.308,87 (fls. 4/9).
A descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se assim motivada (fls. 7):
Glosadas as despesas referente ao filho Diego Dantas e ao cônjuge Fernando José de O.
Barros, visto que tais despesas já se encontram deduzidas na declaração do cônjuge.
Glosadas as demais despesas cujos beneficiários não constam como declarados como
dependentes da Contribuinte. Mantidas despesas próprias no valor de R$ 146,52.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/3),
trazendo, em síntese, as seguintes alegações:
- que é titular do Plano de Saúde CAMED;
- como o Estado não cumpre seu dever constitucional de prover a saúde de todos, a
contribuinte é obrigada a pagar plano de saúde para os familiares que necessitam
permanentemente de assistência;
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.969 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002273/2010-51

- caso a saúde pública fosse séria, não seria necessário pagar à indústria do plano de
saúde, nem a Receita Federal necessitaria fiscalizar uma quantia irrisória gasta com a
saúde da mãe, que passou seis meses internada em um hospital particular;
- questiona como vai fechar a contabilidade, visto que não pode declarar despesas
efetivamente pagas e documentadas.
- Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC (fls. 25/27), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.
Cientificada da decisão, em 06/03/2013 (fls. 34/35), a contribuinte, em
05/04/2013, recurso voluntário (fls. 38/39), alegando, preliminarmente, a decadência do direito
de lançar, porquanto o lustro legal para constituição do crédito tributário relativo ao ano-
calendário de 2007, transcorreu no final do ano de 2012 e, no mérito, insurge contra a cobrança
da multa e dos juros, pois exorbitantes, cuja cobrança é confiscatória e fere a princípios
constitucionais, constrangendo a contribuinte, sendo certo que sua genitora era também
beneficiária do plano de saúde CAMED, sem contar com os inúmeros gastos médicos e
hospitalares que teve que arcar com a mesma no decorrer do ano-calendário, requerendo, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, ou alternativamente, que se proceda a
minoração da multa e dos juros para o percentual de 20%.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 40/1208.
É o relatório.
Voto
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Alega a Recorrente a ocorrência da decadência do direito de lançar, pelo decurso
de prazo para a respectiva constituição do crédito tributário.
Contudo, razão não lhe socorre.
De início, cabe salientar que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano, se
aperfeiçoando no dia 31/12 de cada ano-calendário, sobretudo levando-se em conta que a
tributação do imposto de renda pessoa física só se perfectibiliza tornando-se definitiva com a
declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência.
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.969 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002273/2010-51

Alia-se o fato de que ocorreu a retenção do IR Fonte na DAA/2008 (fls. 23/24),
cuja retenção efetuada representa antecipação do pagamento do imposto de renda submetido ao
ajuste anual a atrair, para fins de contagem do prazo decadencial, a regra prevista no art. 150, §
4o, do CTN, cujo entendimento, diga-se de passagem, também já se encontra sumulada neste
CARF:
Súmula no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Com efeito, constatada a ocorrência de IRRF, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial se deu em 31/12/2007, escoando-se impreterivelmente em 31/12/2012. E, certificando
que o lançamento foi lavrado em 22/03/2010 (fls. 4), tendo sido sendo a Recorrente regularmente
notificada em 30/03/2010 (fls. 11/12), inclusive apresentando impugnação regular em 29/04/2010
(fls. 1/2), não há que se falar em decadência, porquanto estava em curso o lustro legal e
regulamentar para constituição do crédito tributário.
Portando, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com plano de saúde:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas com plano de saúde da Caixa de Assistência dos
Funcionários do BNB/CAMED, no valor de R$ 13.391,71, tendo por beneficiários seu cônjuge,
Fernando José de O. Barros, seu filho, Diego Dantas e sua mãe, Eunice Medeiros Dantas, todos
não dependentes declarados, além do fato de seu cônjuge ter deduzido em separado a sua
despesa e de seu filho com o plano de saúde – buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo da farta documentação
carreada aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
25/27) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 4/9), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as deduções, consubstanciado no art.
73, caput e § 1o, do RIR/99. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da regularidade da dedução da despesa, da prestação
dos serviços ou dos dispêndios realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar
o art. 80, § 1o, II e III do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.969 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002273/2010-51

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, a despeito da vasta
prova documental trazida, não trouxe novas alegações hábeis e contundentes a modificar o
julgado, me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 27), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
5. Cinge-se a lide à glosa de despesas médicas no valor de R$ 13.391,71, declarado
como pago à Caixa de Assistência dos Funcionários do BNB (CAMED). Segundo a
fiscalização, tal glosa decorre de despesas relacionadas a filho e cônjuge, já
deduzidas na declaração deste, e atinentes a outros beneficiários que não constam
como dependentes da interessada.
6. Sobre o tema, cumpre transcrever o art. 80, § 1o, inciso II, do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;” (grifos não são do original)
6.1 Da leitura do dispositivo supra, observa-se que somente são dedutíveis da base de
cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física as despesas médicas pagas em
benefício do contribuinte titular ou de seus dependentes. Dessa forma, como não
constam dependentes na Declaração de Ajuste Anual da impugnante (documento
anexados às fls. 23 e 24, mediante consulta ao Portal IRPF), não há como acatar seu
pleito.
6.2 Registre-se que a autora não contesta o valor acatado pela fiscalização a título
de despesas médicas próprias, apenas limita-se a pleitear a possibilidade de dedução
de despesas médicas em benefício de familiares não enquadrados como dependentes
em sua declaração, a exemplo de sua mãe.
De fato, com base no art. 80, § 1o, II do RIR/99, apenas são dedutíveis na base de
cálculo do imposto de renda, os pagamentos realizados para o tratamento de saúde próprio e dos
dependentes declarados, sendo certo que para o ano-calendário de 2007, não verifico a inclusão
de sua genitora, Eunice Medeiros Dantas ou de qualquer outra pessoa, na relação de dependentes
constantes na DAA/2008 (fls. 23/24), impossibilitando assim o acatamento de despesas médicas
outras e com plano de saúde tendo por beneficiário terceiro não dependente declarado. Alia-se o
fato de que as despesas com o plano CAMED relativas ao seu filho e seu cônjuge, já foram
aproveitadas na DAA deste (cônjuge), conforme registrado na autuação.
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.969 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002273/2010-51

Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade das despesas
remanescentes com plano de saúde de sua genitora/não dependente declarada, e constando a
regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de regência,
correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e reconheço a subsistência
do crédito tributário em litígio.
Quanto à aplicação da multa de ofício, cabe salientar que sua incidência à base de
75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida
e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por
força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
No que tange à incidência de juros de mora à taxa SELIC sobre o crédito
tributário, e ratificando sua exigibilidade, destaca-se que a matéria já se encontra pacificada neste
Conselho Administrativo, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Já em relação a suposta natureza confiscatória dos encargos legais (multa e juros)
aplicados, inclusive violando princípios constitucionais conforme aventado, nada a prover. Como
é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, cuja matéria, aliás, já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão das declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir os créditos tributários ou
ajustar os impostos a restituir declarados, sob pena de responsabilidade funcional, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência suscitada, e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter o lançamento remanescente e as alterações
realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.969 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002273/2010-51

Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital